Tribunal: TJBA
Processo: 8026912-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026912-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOELITON SANTOS BARRETO e outros Advogado(s): LEONARDO DE JESUS LIMA IMPETRADO: 1ª V DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXEC. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM PREJUDICADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Itabuna/BA. 2. O paciente foi detido em 12/04/2025, acusado de ato infracional análogo ao crime de homicídio ocorrido em 20/03/2020. 3. O impetrante alegou que o paciente não estava foragido, mas havia se mudado para Cariacica/ES após o ato infracional, e que o paciente possui ocupação lícita e família constituída. 4. Argumentou a ausência de dolo e a prescrição da pretensão socioeducativa, além de que o paciente completará 21 anos em 22/05/2025, o que, segundo o artigo 121, § 5º, do ECA, resultaria na liberação compulsória da medida de internação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. Há duas questões em discussão: (i) a perda superveniente do interesse processual devido à impossibilidade material de conclusão da instrução processual antes da maioridade penal do paciente; e (ii) a extinção da punibilidade do paciente com a consequente expedição de alvará de desinternação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 6. A sentença proferida em 13/05/2025 reconheceu a perda superveniente do interesse processual, julgando extinto o processo de apuração de ato infracional sem resolução de mérito, com a consequente expedição de alvará de desinternação do paciente. 7. A ordem foi julgada prejudicada com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO: 8. Ordem prejudicada, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8026912-09.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Itabuna/BA, tendo como impetrante o bel. LEONARDO DE JESUS LIMA e como paciente, JOELITON SANTOS BARRETO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ordem, nos termos do voto. Salvador, .